Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO BANCO FIDUCIÁRIO. ART. 7o-A DO DECRETO-LEI No 911/1969. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora, ora agravante, contra decisão do juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que deferiu o pedido formulado pela credora, ora agravada, para penhora de veículo alienado fiduciariamente nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença de n. 0702314-74.2017.8.07.0012. Afirma que a penhora não é cabível, pois não possui a propriedade plena sobre o veículo, bem assim que o art. 7-A do Decreto Lei no 911 de 1o de outubro de 1969 veda qualquer espécie de bloqueio sobre bens alienados fiduciariamente. Pede a reforma da decisão para indeferir o pedido de penhora. A agravada não apresentou contrarrazões. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
II. A documentação juntada pela agravante evidencia que o veículo objeto da penhora está gravado por alienação fiduciária, conforme IDs 29716425 e seguintes.
III Não é cabível a penhora de bem alienado fiduciariamente, uma vez que a propriedade do bem é do credor, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, até que se implemente a quitação do mútuo pelo devedor fiduciante. Nesse sentido: Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)
IV. O art. 7-A do Decreto Lei no 911 de 1o de outubro de 1969 veda qualquer espécie de bloqueio judicial sobre bens alienados fiduciariamente.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a desconstituição da penhora sobre o veículo de placa OZW-4012.